Tribunal: TJMT
Processo: 1000838-82.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000838-82.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA PEREIRA - CPF: 022.271.871-40 (EMBARGADO), MARIELE DE LIMA MUNIZ - CPF: 701.999.301-04 (ADVOGADO), DEBORA REGINA SOUZA - CPF: 865.775.901-25 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (EMBARGANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por associação de proteção veicular contra acórdão que deu provimento à apelação cível do consumidor, pleiteando o reconhecimento de omissões e contradições no julgado, quanto a preliminar de ilegitimidade ativa, cláusulas contratuais excludentes de cobertura e aspectos relativos à dedução de débitos do veículo e entrega de documentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) analisar a possibilidade de atribuição de efeitos modificativos ao julgamento por meio dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A preliminar de ilegitimidade ativa foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, com fundamentação clara quanto à legitimidade do autor na condição de contratante direto da proteção veicular.

Não há omissão quanto à cláusula de exclusão de cobertura por inatividade do rastreador, uma vez que o acórdão reconheceu a abusividade da negativa de cobertura, diante da não instalação do equipamento pela própria associação, e da ausência de adequada informação ao consumidor.

As alegações relativas à exclusão de danos morais, lucros cessantes e à dedução de encargos sobre o veículo não foram oportunamente apresentadas pela parte revel, sendo vedada sua introdução em sede de embargos, sob pena de violação ao contraditório e à preclusão.

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando fundamentação clara e suficiente para embasar a conclusão adotada.

A tentativa reiterada de rediscutir o mérito da decisão, sob o pretexto de prequestionamento, não supre os requisitos legais dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO contra o v. acórdão proferido por esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível n.º 1000838-82.2021.8.11.0041, interposto por WILLIAN DA SILVA PEREIRA.

Em suas razões, de Id. n.º 321803393, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, aduzindo que: (i) o acórdão aplicou indevidamente os efeitos da revelia e deixou de apreciar novamente a preliminar de ilegitimidade ativa do autor, por se tratar de matéria de ordem pública; (ii) houve omissão quanto à análise da cláusula contratual que previa a ausência de cobertura em caso de inatividade do rastreador, o que, segundo alega, configuraria descumprimento contratual por parte do associado; (iii) o julgado foi omisso ao não se manifestar sobre as cláusulas contratuais que expressamente excluem a cobertura para danos morais e lucros cessantes, cuja observância seria imperativa em respeito ao princípio
pacta sunt servanda;
(iv) a decisão não se pronunciou sobre a necessidade de dedução, do valor da condenação, de eventuais débitos do veículo (multas, IPVA, financiamento) e sobre a obrigação do embargado de entregar a documentação do bem para a transferência do salvado.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, com o consequente efeito modificativo do julgado, e para fins de prequestionamento da matéria.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. n.º 324539850), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A embargante aponta a existência de diversos vícios no acórdão, que, segundo sustenta, comprometeriam sua validade e integridade. Todavia, após minucioso exame das razões recursais e do conteúdo do julgado, conclui-se pela improcedência da pretensão.

Inicialmente, impõe-se afastar as preliminares de nulidade e ilegitimidade ativa, reiteradas nos embargos.

A legitimidade
ad causam
do autor, na qualidade de arrendatário e contratante direto da proteção veicular, foi objeto central da apelação e recebeu enfrentamento direto e exaustivo no acórdão.

A decisão colegiada, amparada em sólida fundamentação jurídica e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu de forma inequívoca o interesse de agir do autor, afastando a sentença terminativa. A insistência da embargante em rediscutir a matéria, nesta via, não configura omissão, mas tentativa indevida de rediscutir o mérito, o que extrapola os limites do recurso integrativo.

Quanto à alegada omissão relativa à cláusula de exclusão de cobertura em razão da inatividade do rastreador, a insurgência revela-se infundada. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo como abusiva a negativa de cobertura, diante do comportamento contraditório da embargante, que não promoveu a instalação do equipamento — circunstância esta devidamente comprovada nos autos.

Além disso, destacou-se a violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC), uma vez que a cláusula limitativa não foi suficientemente evidenciada, e as informações prestadas ao consumidor geraram legítima expectativa de cobertura ativa. Não há, pois, qualquer omissão a ser sanada.

No tocante às demais alegações (exclusão de danos morais e lucros cessantes, bem como dedução de débitos do veículo), a embargante, revel na fase de conhecimento, deixou de apresentar contestação e não suscitou tais matérias oportunamente. A tentativa de introduzir, nos embargos de declaração, teses fundadas em cláusulas contratuais específicas caracteriza violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da preclusão consumativa.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025